Tribunal: TJDFT
Processo: 0749109-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749109-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADRIANA BENEDITA ARAUJO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo réu BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada para obrigá-lo a suspender os descontos automáticos na conta corrente da autora das parcelas dos contratos n(s).o 0180587110, 20242008873 e 0204220319, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, no 0709161-90.2025.8.07.0019, tendo como autora ADRIANA BENEDITA ARAUJO DE SOUSA (ID. 255062237 – na origem). Em suas razões recursais (ID 78169420), o réu/agravante, preliminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Alega a ausência de requisitos para concessão da tutela na origem, aduzindo a legalidade dos descontos por débito originados por empréstimo realizado entre as partes, formalizado por meio de contratos devidamente assinados. Invoca os princípios da boa-fé contratual e do venire contra factum proprium para defender a necessidade da continuidade da cobrança dos valores contratados entre as partes. Aduz que os documentos juntados nos autos originários, demonstra que os descontos foram autorizados pela autora no exercício da livre autonomia da vontade, estando em consonância com o que restou assentado pela Tese Repetitiva no 1085 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Argumenta que o parágrafo único do art. 9o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, estabelece que o cancelamento da autorização de débito em conta corrente é possível, desde que a parte declare não reconhecer a autorização previamente firmada, o que não é o caso dos autos. Ao final, requer o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo para que, no mérito, seja provido o recurso a fim de que seja afastada a tutela de urgência deferida na origem. Preparo recolhido (ID 78192971). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade da medida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que não estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito pretendido. Com efeito, a alegação genérica de que a decisão agravada pode produzir prejuízos ao agravante, sem a demonstração do dano concreto, não é suficiente para o deferimento do efeito suspensivo. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, mostra-se mais adequado aguardar o exercício do contraditório processual para que seja analisada a pretensão pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a agravada para contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora